Tribunal: TJES
Processo: 5013251-51.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013251-51.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTENOR GARCIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR PARTE DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra o requerente que nunca assinou qualquer contrato de empréstimo ofertado pela ré, tampouco recebeu ligação ou qualquer outro contato. Aponta ter sido surpreendido, em meados de 2021, por um crédito em sua conta bancária, originado da requerida, no valor de R$ 5.694,34. Afirma que contatou, por diversas vezes, o banco réu, e narrou o ocorrido, vindo a exigir que a instituição financeira gerasse um boleto do valor do crédito que lhe fora dirigido de forma indevida, para que assim o devolvesse. Delimita que mesmo tendo realizado o pagamento do boleto fornecido pela requerida, vem recebendo ligações de cobrança de parcelas do empréstimo que sequer o fez, bem como cobranças por carta postal, tendo inclusive seu nome levado a apontamentos nos órgãos de consulta de crédito (SPC e SERASA).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais para declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato n.º 71702192 e consequentemente que sejam cessadas as cobranças, e improcedentes os demais pedidos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora buscou solução administrativa perante a ré, ora recorrente, realizando os devidos pagamentos necessários, retorno de valores, para cancelar o empréstimo tendo comprovado as conversas e pagamentos nos anexos da inicial, id. n.º 7463477, tendo cumprido com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Neste sentido, é acertada a decisão a quo, não merecendo acolhimento às razões recursais apresentadas. Ademais, não restou comprovado por parte da requerida qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II).

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)